Tribunal: TJBA
Processo: 8055191-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055191-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA LUZIA CARNEIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PROPOSITURA DA AÇÃO EM
01
DE
ABRIL
DE 202
5
. DEMANDA AJUIZADA APÓS A CO
N
SUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8055191-02.2025.8.05.0001
, em que
é apelante
JUSSARA LUZIA CARNEIRO DE CARVALHO
e apelad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA